Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-05.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO C/C DISSOLUÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES”. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
I. Não acarreta cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal requerida para demonstrar a existência de “sociedade em comum”, consoante a inteligência do artigo 987 do Código Civil e dos artigos 370 e 443, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Apelação desprovida.